Tribunal: TJMT
Processo: 0003291-02.2017.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Recurso Inominado: 0003291-02.2017.8.11.0011
Origem: SEGUNDA VARA CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE/MT
Recorrente: ALENIZIO SOUZA GOMES
Recorridos: MIRASSOL D’OESTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EQUIVALÊNCIA DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM. LEI COMPLEMENTAR N.o 008/1998. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente ALENIZIO SOUZA GOMES postula pelo recebimento de percentual de gratificação referente a adicional de tempo de serviço, com vencimentos retroativos à data do requerimento administrativo, bem como os reflexos trabalhistas.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. O Recorrente em 26/11/1992 (Decreto n.o 32/92) fora empossado no cargo de auxiliar administrativo, sendo que durante o exercício da função fez jus à gratificação por tempo de serviço, no percentual de 18% (dezoito por cento), pagos pela administração.
4. Em 01/03/2001 o Recorrente fora nomeado para o cargo de agente administrativo (Portaria n.o 65/2001). Não obstante, após posse no novo cargo o Recorrente deixou de receber a gratificação por tempo de serviço.
5. O Recorrente ressalta que após posse para o cargo de agente administrativo permaneceu na mesma secretaria e exercendo as mesmas funções que outrora exercia na função de técnico administrativo.
4. Como cediço, a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5.o, II, 37, caput, e 84, IV da CF/88, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal.
5. Neste contexto, impõe-se consignar que à época do protocolo administrativo e do ajuizamento da ação existia previsão legal autorizando o cômputo do tempo de serviço prestado em outro cargo, consoante art. 274 da Lei 008/1998.
6. Ademais, necessário consignar que o Recorrente não deixou de exercer a função que antes exercia, pelo contrário, continuou prestando serviços na mesma secretaria.
7. Nesse sentido, faz jus o servidor ao cômputo do exercício da função e consequentemente ao recebimento de gratificação por tempo de serviço.
8. No ID 3694129 consta requerimento administrativo onde o servidor objetivava o recebimento da gratificação, este protocolado no dia 04/06/2013, consoante carimbo de recebimento, fl. 01, o qual fora indeferido pela administração.
9. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando recebimento da gratificação que antes recebia para exercer a mesma função, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.
9. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da respectiva gratificação.
11. Impossível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003291-02.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALENIZIO SOUZA GOMES - CPF: 486.963.661-15 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021